Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
I - Inexiste ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias fáticas configuraram a fundada suspeita de que o usuário e, posteriormente, o réu estariam envolvidos em prática ilícita.
II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
III – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas denúncias indicando que o réu comercializava drogas, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
V – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal.
VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada pelo Estado em sua reeducação.
VII - A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06.
VIII – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido.